Tribunal: TJDFT
Processo: 0734957-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734957-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEMPER FIDELIS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA. - EPP, FRANCISCA LIMA OLIVEIRA DA SILVA, CORRETORA DE SEGUROS ASSURE RIO LTDA APELADO: CORRETORA DE SEGUROS ASSURE RIO LTDA, FRANCISCA LIMA OLIVEIRA DA SILVA, SEMPER FIDELIS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA. - EPP D E S P A C H O Compulsando os autos, observo que um dos autores, Semper Fidelis Corretora e Administradora de Seguros Ltda – EPP, em nome próprio, e a respectiva sócia remanescente, Francisca Lima Oliveira da Silva, postulam a condenação da Ré na obrigação de “d.1) quitar todas as mensalidades de prêmios do seguro saúde em atraso e manter o pagamento mensal até o final da vigência das apólices (contratos) com a FAEE, com a ASEEL e todas as demais que assomarem na instrução deste Feito;” (ID 34476247, pág. 11). O pedido envolve verbas de interesse do ex-administrador falecido e, consequentemente, dos respectivos herdeiros. Entretanto, o referido sócio administrador da sociedade - Márcio Ricardo Brandão, falecido em 2/8/2019 (ID 34476248, pág. 2) - deixou 4 (quatro) filhos maiores e o espólio não compõe o polo ativo. Também não há notícias de sucessão empresarial, na forma disciplinada pelas cláusulas 10a e 11a do Contrato Social (ID 34476250, pág. 5) e pelo art. 1.028 e seguintes do CC/02, tampouco da abertura do inventário. Assim, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, bem como à proibição de decisão surpresa, consagrados respectivamente nos artigos 7o e 10 do CPC/15, intimem-se os Autores/Apelantes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se acerca dos interesses do sócio falecido, da falha de representação processual, da ocorrência de sucessão empresarial, bem como da possível nulidade do processo por ilegitimidade ativa, ante a ausência de formação do litisconsórcio. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator